Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD. INFOJUD. SNIPER. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL EXPRESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, mesmo diante da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, deferiu a renovação de diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis em juízo.
1.1. O recurso impugna a possibilidade de reiteração das pesquisas durante a suspensão processual e suscita, ainda, pedidos relacionados à prescrição intercorrente e à constrição de valores realizada após a decisão agravada.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se podem ser apreciados, em sede de agravo de instrumento, pedidos não examinados pela decisão agravada ou fatos supervenientes a ela; E (ii) definir se é admissível a renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas informatizados após longo lapso temporal, mesmo durante a suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao conteúdo da decisão recorrida, sendo inviável o exame de pedidos que não foram apreciados pelo juízo de origem ou que decorrem de fatos posteriores, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
4. A renovação de diligências de pesquisa patrimonial por sistemas eletrônicos não encontra óbice legal quando demonstrado o decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera, ainda que o processo esteja suspenso nos termos do art. 921 do CPC.
4.1. O transcurso de tempo expressivo constitui fundamento idôneo para nova tentativa de localização de bens, diante da possibilidade de alteração da situação econômico-financeira do executado.
4.2. A medida determinada pelo Juízo da origem observa o princípio da razoabilidade e busca assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, inexistindo exigência legal de demonstração de fato novo específico quando configurado lapso temporal relevante.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento limita-se ao exame das matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, sendo incabível a análise de pedidos inovadores ou de fatos supervenientes. 2. É admissível a renovação de pesquisas patrimoniais por sistemas informatizados após lapso temporal expressivo, mesmo durante a suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 6o, 854, §3o, 921, inc. III e §§ 1o e 4o, 1.014, 1.021, §4o, 772 e 773.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.494.995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.09.2019. STJ, AgRg no REsp no 1.511.575/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 19.02.2019. STJ, AgInt no AREsp no 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.10.2018. TJDFT, Acórdão no 1933762, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1886659, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024. TJDFT, Acórdão no 1847063, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1847012, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024. TJDFT, Acórdão no 2043001, 4a Turma Cível, j. 04.09.2025. TJDFT, Acórdão no 1997338, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025.